Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742170-34.2024.8.07.0001 DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 76727968). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI 0749514-69.2024.8.07.0000 (id 76725581), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator